Tribunal: TJBA
Processo: 0500347-18.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500347-18.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: JANILDES NUNES TORRES E CIA LTDA e outros Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Monitória fundada em contrato de abertura de crédito, que fixou a correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a definição do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre dívida líquida e vencida; (ii) a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 quanto aos índices legais de atualização e juros. III. Razões de decidir 3. Em se tratando de obrigação contratual positiva, líquida e com vencimento certo, é cabível a fixação da correção monetária e dos juros de mora desde a data do inadimplemento (mora ex re), nos termos do art. 397, do CC e da Súmula 43, do STJ. 4. A nova redação dos arts. 389 e 406, do CC, dada pela Lei nº 14.905/2024, impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa legal de juros de mora para os débitos civis, inclusive nos processos em curso. 5. Os consectários legais possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos de ofício ou a qualquer tempo pelo juízo, independentemente de preclusão. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido para reformar parcialmente a sentença. Tese de julgamento: "Em cobrança de dívida contratual líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o vencimento da obrigação (mora ex re), sendo aplicáveis os critérios introduzidos pela Lei nº 14.905/2024, a saber: correção pelo IPCA e juros legais correspondentes à SELIC deduzido o IPCA." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 (parágrafo único), 397, 406 (§ 1º); Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 502132/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 05.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0500347-18.2017.8.05.0146, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelados JANILDES NUNES TORRES E CIA LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator